Tribunal: TJPA
Processo: 0066887-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066887-81.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SABRINA VALERIA DA SILVA E SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. Agravo Interno NA APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE DO EX-SEGURADO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO NA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0066887-81.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Agravante: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Agravada: Sabrina Valeria da Silva e Sousa

Procuradoria de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão monocrática de minha lavra (id. 12106147), o qual neguei provimento ao recurso de apelação do ora agravante.

Em suas razões (id 12290380), o agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois a agravada não comprovou a constância do casamento na data do óbito do segurado.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme id 2679340.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que não restou comprovado a constância do casamento na data do óbito do segurado.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, vez que constam vastos documentos que respaldam o direito da autora, tais como: Constato no id 10483069, pág. 2, declaração de convivência; Pecúlio emitido pela PMPA, em que consta a assinatura do ex-militar autorizando a apelada receber a sua remuneração no caso de falecimento (id 10483069, pág. 17), sentença transitada em julgado que reconhece a união estável do Apelado com a ex-segurada (Num. 10483068 - Pág. 19/23), além de certidão de nascimento da filha (id 10483068, pág. 22) e comprovante de residência, atendendo, portanto, o disposto nos arts. 6º, I, da LCE nº 039/2002.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 12/06/2023